Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704607-82.2024.8.07.0008 RECORRENTE: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A RECORRIDO: LUCAS OFUGI RODRIGUES MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PERCENTUAL DE 25%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária e determinou a devolução dos valores pagos pelo adquirente, com retenção de 25% a título de cláusula penal compensatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária pode ser pleiteada judicialmente pelo adquirente; e (ii) estabelecer se a retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador como cláusula penal compensatória é adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração contratual do plano “construtor” para o plano “convencional” ocorreu por solicitação expressa do adquirente, motivada pelo atraso na entrega das obras, não sendo caracterizada modificação unilateral por parte da vendedora. 4. Embora a construtora tenha descumprido prazos para entrega da infraestrutura do empreendimento, o adquirente também não observou os prazos para a apresentação dos projetos necessários, solicitando prorrogação do prazo por 60 dias, o que configura inadimplemento recíproco. 5. A retenção de 25% dos valores pagos pelo adquirente a título de cláusula penal compensatória está em conformidade com a jurisprudência dominante e com o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, que veda a retenção integral dos valores pagos pelo comprador. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador como cláusula penal compensatória é adequada, desde que respeite o equilíbrio contratual e evite o enriquecimento sem causa do vendedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 51, IV, e 53; CC, arts. 408 e 413; Lei no 9.514/97; Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJDFT, Acórdão 1941825, 0737004-60.2020.8.07.0001, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024. A recorrente aponta violação ao artigo 23 da Lei 9.514/1997, argumentando não ser cabível a resolução contratual com base no Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de respaldo legal para tanto, levando-se em conta a existência do registro do pacto de alienação fiduciária no caso em exame. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para demonstração da suposta divergência. Pede a inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 23 da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017